Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-23.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001934-23.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 444.258.309-97 (RECORRIDO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORE - CPF: 019.218.631-02 (ASSISTENTE), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ASSISTENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ASSISTENTE), CHARLES ANDRE HENDGES - CPF: 710.785.841-68 (ASSISTENTE), DANIEL SOUSA PRADO - CPF: 060.972.021-05 (ASSISTENTE), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (ASSISTENTE), MARCELO DE SOUZA E SILVA - CPF: 024.412.561-90 (ASSISTENTE), LEONARDO QUEIROZ HENDGES (VÍTIMA), EDUARDO DE MELO BORIN - CPF: 005.671.791-17 (ASSISTENTE), WALTER DAS NEVES MENDANHA - CPF: 326.268.511-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES.
I
RRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1
. PRELIMINAR DA DEFESA EM CONTRARRAZÕES PRETENDENDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RAZÕES SUSCINTAS, PORÉM, SUFICIENTES PARA ENTENDER OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO PARA A REFORMA PRETENDIDA.
2
.
MÉRITO
.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO
. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS. A COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DÚVIDA SOBRE A INCIDÊNCIA DA MENCIONADA QUALIFICADORA É DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AOS JURADOS LEIGOS. SENTENÇA REFORMADA. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO CONFORME O PARECER.

1.

Não há que se mencionar ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta as razões de seu inconformismo,
sendo possível extrair os argumentos de fato e de direito pretendidos para a reforma da sentença, ainda que de forma
breve e concisa.

2.

Na fase da pronúncia,
havendo indícios
da ocorrência
do emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido, e
não estando seguramente demonstrado que a
referida qualificadora
não se apresenta

manifestamente improcedente
, impõe-se a submissão do recorrente ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri, que deverá mais profundamente analisar jurados, a incidência, ou não, da qualificadora mencionada homenageando o preceito contido
no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida nos autos, em trâmite no
MM. Juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
em
que
se pronunciou EVERALDO DE SOUZA E SILVA
pelo cometimento, em tese, dos delitos de
Homicídio Simples
(art. 121, “
caput
”, do CP) e de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei no. 10.826/03) (ID. 198332766).

Em suas razões recursais,
o
Parquet
, pugnou o
reconhecimento da incidência d
a
qualificadora

do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, do CP), considerando que o homicídio praticado contou com o emprego de arma de fogo contra vítima desarmada, e que
inexistiria nos autos elementos de prova capazes de concluir que o reconhecimento da qualificadora resultaria em decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
devendo a matéria ser decidida pelo Tribunal do Júri (ID. 198332771).

Em
contrarrazões
recursais, a Defesa se manifestou pelo
desprovimento
do recurso ministerial,
preliminarmente
, visando o
não conhecimento do recurso
por
ausência de dialeticidade,
sob o argumento de que houve mera repetição da denúncia. No
mérito
, pugnou

a
manutenção da decisão de pronúncia,
que
afastou a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
, aduzindo que a vítima tinha ciência do risco existente no local do crime, o que afastaria a “surpresa” (ID. 210530231)

Em
Juízo de Retratação
,
o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID. 198332774).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento do recurso ministerial
(ID. 206327689), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio simples e porte irregular de arma de fogo de uso permitido – Irresignação ministerial. PRELIMINAR: Súplica pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério público, em virtude de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões defensivas – Não acolhimento - “A alegação de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento quando as razões recursais se apresentam sobejamente fundamentadas, contendo impugnação específicas aos pontos da decisão recorrida.” (TJMT - N.U 1001756-03.2022.8.11.0025). MÉRITO: Almejada reforma da sentença, a fim de pronunciar o réu, também, como incurso na qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (inc. IV do §2o do art. 121 do Código Penal) – Admissibilidade - Qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
- Pelo que se extrai do processado, após a discussão anterior, que culminou inclusive no acionamento da Polícia Militar, com os ânimos já apaziguados, o informante Charles Andre Hendges e seu filho Leonardo Queiroz Hendgez, vítima do homicídio, após terem deixado o local, voltaram ao imóvel com o objetivo único de reaver o veículo que estava estacionado na via pública, pois havia sido ali deixado, oportunidade em que o implicado, de inopino, de dentro da residência, que estava com as luzes da varanda/fechada apagadas, efetuou disparos de arma que atingiram a cabeça da vítima, matando-a - A circunstância ainda não plenamente esclarecida torna a questão irresoluta, forçando a valoração e produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, com competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional - Pelo conhecimento e consequente provimento do recurso ministerial, para que o réu Everaldo de Souza e Silva seja pronunciado como incurso no art. 121, §2o, inc. IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Egrégia Câmara:

A Defesa de
Everaldo de Souza e Silva
suscita o não conhecimento do recurso interposto pelo
Parquet
, por entender que houve afronta ao
princípio da dialeticidade
, aduzindo que as razões recursais somente reiteraram os argumentos apresentados na denúncia,
tecendo considerações genéricas e não atacando com profundidade os pontos questionados
na decisão de primeiro grau.

Contudo,
não
lhe assiste razão.

Não se pode olvidar que argumentação sucinta não se equipara a ausência de fundamentação, desde que a matéria fática e de direito sejam narradas de forma clara e compreensiva, para que justifiquem a necessidade de reforma da decisão impugnada.

Pela leitura das razões do presente recurso, verifico que o Ministério Público elencou os motivos pelos quais discorda da decisão proferida, bem como
explicou pormenorizadamente os argumentos pelos quais entendeu necessária a reforma da decisão
, qual seja a reforma da decisão de pronúncia com o objetivo de reconhecer a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que
Everaldo
utilizou o fator surpresa para matar
Leonardo
, mediante uso de arma de fogo.

Nesse ponto, esclarece que a decisão de pronúncia possui mero juízo de admissibilidade e, estando demonstrados os indícios de materialidade e autoria, bem como o mínimo substrato da qualificadora,
deve a análise da qualificadora ser apreciada pelo Tribunal Popular.

Destarte,
presente

a impugnação direta
, quanto aos fundamentos utilizados pelo magistrado na decisão, visando a sua reforma, entendo que
não há guarida para o reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Quanto ao ponto, colaciono julgado desta Câmara Criminal:

“Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do seu inconformismo, sendo possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do acusado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição”. (N.U 0001747-73.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Isto posto,
rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO – QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia (ID.
198332438)
que no dia 16 de julho de 2023, por volta das 00h20min,
Everaldo de Souza e Silva
,
estando dentro de sua residência, localizada na Rua das Margaridas, n° 223, em Guarantã do Norte/MT,
matou
Leonardo Queiroz Hendges
, mediante
motivo fútil
e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Ainda, em data não identificada, mas até o dia 16 de julho de 2023, na mesma cidade, consta que
Everaldo
portava, detinha, transportou e manteve sob a sua guarda, uma pistola, calibre 9mm, n° ABN342554, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra-se que no dia do cometimento do delito, a vítima estava, com seu genitor
Charles André
, na residência de
Marcelo de Souza e Silva
, filho do réu, para uma confraternização. Em determinado momento da noite,
Charles
e
Marcelo
iniciaram uma discussão, fato que motivou o acionamento da Polícia Militar, que encerrou a confusão e orientou os convidados a deixarem o local.

Contudo,
Leonardo e Charles
, respectivamente, a vítima e seu genitor, posteriormente retornaram ao local para reaver o automóvel de sua propriedade deixado na via pública em frente da residência do réu, momento que este, utilizando-se arma de fogo, efetuou disparos contra a cabeça de
Leonardo
, levando-o a óbito.

Após a morte da vítima, o autor do fato se evadiu do local, todavia foi preso em flagrante, por volta das 02h:00, na cidade de Matupá/MT.

Diante desse cenário,
Everaldo
f
oi
denunciado
, pela prática em tese, dos delitos de homicídio qualificado por
motivo fútil
e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima,
descritos
nos artigos 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil e pela pronúncia do acusado pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, IV, do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/03.

Após regular trâmite processual, o juízo da
VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE,

pronunciou
o réu pelo crime de
Homicídio Simples
, previsto no art. 121,
caput
do Código Penal e art. 14 da Lei no. 10.826/03.

Irresignado, o Órgão Ministerial, em suas razões, pleiteia o
reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, IV, do CP),
sob o argumento de que a execução da vítima contou com emprego de arma de fogo, contra pessoa desarmada, bem como a utilização de tocaia para atingir o objetivo final.

Assim,
passo à análise do pedido recursal.

As provas coligidas nestes autos demonstram plausibilidade na tese do
parquet
, de modo que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao afastamento da
qualificadora do crime
, eis que esta não se revela
manifestamente improcedente
, haja vista, a existência, no feito,
de indícios mínimos de sua ocorrência
.

Tais indícios podem ser extraídos principalmente do depoimento do informante
Charles André Hendges,
que afirmou categoricamente que sequer viu de onde ocorreu o disparo que quando percebeu seu filho já estava caído ao solo, não sendo possível ver quem atirou.

O Depoente afirmou que foram ao local, unicamente, para buscar o
veículo e ir embora, e quando lá chegaram houve o disparo de arma de fogo.

Tais informações são corroboradas pelas filmagens realizadas por câmera de segurança da via pública (ID. 198332292 e ID. 198332308), onde é possível observar que entre a chegada da vítima
Leonardo
e de seu pai
Charles
ao local, passaram-se apenas 02 minutos e que ambos se dirigiram à frente da residência de
Everaldo
tão somente para buscarem sua caminhonete.

Ainda pelas imagens é possível visualizar que a residência encontra-se com as luzes totalmente desligadas, passando a impressão de segurança à vítima, pois sugere que não há pessoas no local.

Portanto, a despeito dos argumentos narrados pela defesa, não
é razoável supor que a vítima detinha total e completa consciência do ato a ser praticado pelo réu
, o que ensejaria o afastamento do fator surpresa; primeiramente, porque o desentendimento, ocorrido de forma prévia, já havia se encerrado, inclusive por intermédio da força policial,
de maneira que a situação no local estava pacificada
. Em segundo lugar, da análise
do Laudo Pericial
(ID. 198332264), verifica-se que a vítima foi atingida na via pública em frente da residência do réu (a qual estava com as luzes desligadas), por
projétil disparado do interior do imóvel
, não podendo a vítima supor, portanto, que o Recorrido atentaria contra a sua vida.

Tais particularidades, acrescidas dos demais elementos probatórios contidos nos autos não permitem descartar a versão acusatória, já, que existem elementos mínimos a suportar a existência da qualificadora em sede de pronúncia e ensejar a sua análise na fase plenária do processo.

Vale ressaltar que na fase do
judicium accusationis,
havendo
elementos mínimos a plausibilidade da incidência da qualificadora
, imperativo o seu envio ao Colendo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, pois nessa fase vigora o princípio do
in dubio pro societate.

A propósito, eis o pensamento desta Câmara Criminal sobre a matéria,
in litteris
:

“(...) O decote de qualificadora na decisão de pronúncia só é possível quando tal circunstância for manifestamente improcedente, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença do tipo penal derivado, de que o delito doloso contra a vida foi perpetrado supostamente mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – ao atingi-la, de inopino, com vários disparos de arma de fogo, em sua própria residência, dificultando-lhe a possibilidade de resistência –, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional. (N.U 0018018-90.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Nesse sentido, a desqualificação é uma medida excepcional e somente realizada quando se mostrar manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Segundo a lição consolidada por esta Corte no Enunciado no. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Destarte
, impõe-se dar provimento ao recurso ministerial para incluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no inc. IV, §2° do art. 121 do CP,
em desfavor do recorrido
, tendo em visto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada.

Por fim, não há que se falar em exclusão da análise da incidência da qualificadora como alega o recorrido sob pena de se
usurpar o pleno exame dos fatos, do juiz natural da causa,
uma vez, que realmente não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa, na medida em que foram oportunizadas ao recorrido, durante a instrução criminal, o exercício das mencionadas garantias constitucionais.

Diante do exposto,
rejeitada a preliminar
, conheço do recurso e
no mérito
, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou-lhe provimento
a fim de
reconhecer a qualificadora do Recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
(
inc. IV, §2° do art. 121 do CP
), submetendo o recorrente
Everaldo de Souza e Silva
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de
Guarantã do Norte/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024